Tribunal: TJSP
Processo: 2012985-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Penhora – Fase de cumprimento de sentença nos autos de ação declaratória, c.c. cancelamento de protesto, obrigação de não fazer e indenização por dano moral – Bloqueio "on line" de ativos financeiros em nome da corré Gagio Fomentos Ltda. - Pedido da autora de conversão do bloqueio em penhora e levantamento dos ativos - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a obrigação

Ementa:
Penhora – Fase de cumprimento de sentença nos autos de ação declaratória, c.c. cancelamento de protesto, obrigação de não fazer e indenização por dano moral – Bloqueio "on line" de ativos financeiros em nome da corré Gagio Fomentos Ltda. - Pedido da autora de conversão do bloqueio em penhora e levantamento dos ativos - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a obrigação derivada da condenação não é solidária – Inconformismo da autora - Solidariedade passiva e obrigação tratada como um todo, exigível de todos ou de cada um, a critério do credor - Bloqueio "on-line" de ativos financeiros da devedora solidária sujeito a tratamento uniforme – Bloqueio, "in casu" suficiente ao cumprimento da obrigação – Solidariedade que é conforme ao que foi julgado na fase de conhecimento e se rege pelo art. 264 do Código Civil – Ônus de sucumbência também sujeitos à solidariedade no caso concreto – Solução com base no art. 87, §§ 1o e 2o, do novo CPC – Faculdade à corré de exigir da codevedora a quota proporcional – Recurso da autora provido.